Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO CONTEMPLADA. MAJORAÇÃO DO TETO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Conselho Especial desta Corte declarou, nos autos da ADI n. 0706877-74.20228070000, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020.
2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança o caso dos autos, pois, consoante consignado no acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, “estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade”.
3. No caso, não houve, até o momento, requisição de pagamento, de modo que não há que se falar em restrição excepcional dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI n. 0706877-74.2022807000.
4. Declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.